Tribunal: CARF
Processo: 10783.720105/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.720105/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.158 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ANGELO ANDRÉ BOSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DITR.
LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA DO TRANSMITENTE DA
DECLARAÇÃO QUE SEJA POSSUIDOR DO IMÓVEL A QUALQUER
TÍTULO.
A impertinência subjetiva arguida pelo recorrente somente pode ser aceita se
acompanhada de provas da não condição de legitimado, ademais a
comprovação deve ser contemporânea ao fato gerador, a fim de poder afastá-lo.
O possuidor do imóvel rural, a qualquer título, que transmite voluntariamente
DITR, é parte legitimada para a sujeição passiva do ITR, especialmente quando
não se desincumbe do ônus de comprovar sua alegada ilegitimidade.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO
DO ITR. CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR está a comprovação da existência efetiva dessas áreas através de laudo
técnico. Não apresentado o laudo técnico, mantém-se a glosa.
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como área imprestável para qualquer exploração da atividade rural,
a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão
competente federal ou estadual, para a propriedade particular e que esteja
devidamente comprovada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no
VTN registrado no SIPT, delineados de acordo com a aptidão agrícola do
imóvel, se não existir comprovação, mediante laudo técnico, que justifique
reconhecer valor menor. Somente se admite a utilização de laudo, como tal
considerado, para determinação do VTN, se atender aos requisitos
determinados na legislação para sua validade, prescindindo da comprovação do
atendimento da norma da ABNT NBR 14.653-3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.720105/2014-86
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2010
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado fora da zona urbana do
município, em 1.o de janeiro de cada ano. Considerando-se que a correspondente
DITR/2010 foi apresentada em nome do requerente, além de ter sido indeferido o
pedido de cancelamento do NIRF do imóvel no CAFIR, por ausência de amparo legal,
não há como excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
tributável, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado nos autos.
Consta dos autos que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo
de Avaliação do Imóvel, que comprovasse os dados lançados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou o laudo de acordo com
as normas da ABNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento, sendo, então, o sujeito
passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual informa não ser o
proprietário do imóvel em questão, mas apenas posseiro e que há vários anos deixou de exercer a
posse. Diz que o imóvel foi baixado no INCRA, tendo em vista encontrar-se em terras
inundáveis, sem condições de exploração da agricultura ou pastagens, sendo a área totalmente
inaproveitável. Esclareceu que o CAFIR continuou ativo para emitir certidões negativas.
Sustentou que o imóvel tornou-se área de reserva e está sob responsabilidade da FIBRIA
CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita sob o CNPJ 60.643.228/0001-21,
cujo ITR vem sendo recolhido regularmente por meio do NIRF 1.173.594-5. Alega bitributação.
Finaliza aduzindo que a área é imprestável, logo o valor resta equivocado.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito que no exercício em referência o ITR foi calculada com base
nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada em nome e pelo próprio
recorrente, cujas informações o identificaram como contribuinte do imposto, assumindo a
condição de sujeito passivo, ademais a legislação não faz distinção entre o proprietário e o
possuidor da terra e não existe ordem de preferência. Também, é asseverado que o cadastro do
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

imóvel (NIRF) não foi cancelado, pois a afirmação de que o imóvel se localiza em área
inaproveitável não é motivo de cancelamento, de acordo com o CAFIR.
Em complemento, é consignado que, no que tange à alegação de que o imóvel, há
mais de cinco anos, teria se tornado área de reserva, a qual estaria sob responsabilidade da
sociedade empresária FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A, inscrita
sob o CNPJ 60.643.228/0001-21, cujo ITR viria sendo recolhido regularmente por meio do
NIRF 1.173.594-5, pode-se afirmar que nenhum documento constante dos autos comprova que o
citado argumento tenha fundamento e pesquisa do NIRF 1.173.594-5 aponta a localização do
imóvel em outro município e com área diversa (8.671,5ha).
Por fim, quanto ao VTN, foi confirmado pela primeira instância a subavaliação no
cálculo do VTN declarado, mantendo-se o arbitramento do VTN arbitrado constante do Sistema
de Preço de Terras – SIPT/RFB, observado o grau de aptidão agrícola.
Disse a DRJ que a defesa deveria ter juntado laudo elaborado conforme normas da
ABNT NBR 14.653-3 para contestar o VTN arbitrado.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera os termos da impugnação,
ratificando-se a questão de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Da Legitimidade Passiva
O recorrente alega ilegitimidade passiva, invocando não ser o responsável pelo
ITR suplementar lançado, após a transmissão da DITR por ele próprio. Sustenta uma
impertinência subjetiva na indicação do sujeito passivo, considerando que não seria o
proprietário do imóvel.
Em ótica processual a disciplina é frequentemente abordada como preliminar
antecedente à análise do mérito, no entanto, pela ótica do recorrente, se a sua tese prevalecer, se
em cognição exauriente ele for declarado não responsável pelo tributo, o processo se resolve em
definitivo para a sua pessoa, por tais razões, passo a analisar a quaestio como meritum causae.
Mérito
- Da Legitimidade Passiva e Áreas Inaproveitáveis no imóvel e VTN
Como afirmado, sustenta o recorrente uma impertinência subjetiva na sua
condição de sujeito passivo do ITR do ano base em referência para o imóvel “TABUAL”, com
Área de 600 hectares, de NIRF 1.173.593-7, com endereço na Bacia do Riacho, Linhares/ES.
Informa não ser o proprietário do imóvel, mas apenas antigo posseiro, pois há vários anos deixou
de exercer a posse, antes da DITR.
Adicionalmente, diz que o imóvel foi baixado no INCRA, tendo em vista
encontrar-se em terras inundáveis, sem condições de exploração da agricultura ou pastagens,
sendo a área totalmente inaproveitável. Esclareceu que o CAFIR continuou ativo para emitir
certidões negativas. Sustentou que o imóvel tornou-se área de reserva e está sob responsabilidade
da FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita sob o CNPJ
60.643.228/0001-21, cujo ITR vem sendo recolhido regularmente pelo NIRF 1.173.594-5.
Alegou bitributação. Finalizou aduzindo que a área é imprestável, logo o valor resta equivocado.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Primeiro, o recorrente não consegue se desincumbir do ônus probatório de
explicar o porquê de ter transmitido a DITR, de forma espontânea, no exercício declarado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

Segundo, a despeito de asseverar que teve simples posse sobre o imóvel e que não
mais a exerce, não comprova quando efetivamente se deu a perda do vínculo, se é que a perdeu.
Terceiro, deixa de fazer essa demonstração no momento do fato gerador, que é o
ponto que importa para a lide.
Quarto, não traz aos autos nenhum laudo para atestar o que afirma, como, por
exemplo, trabalho técnico que aponte a totalidade do imóvel como imprestável por inundação
e/ou que o imóvel tenha sido efetivamente baixado por estar em topografia de outras áreas que o
sobrepõe e que, eventualmente, o anulou.
Quinto, não há comprovação da baixa do NIRF, pelo contrário foi indeferida a
baixa, estando mantido.
Sexto, o imóvel objeto da DITR em análise (“TABUAL”, com Área de 600
hectares, de NIRF 1.173.593-7, localizado em Linhares/ES) não se confunde com imóvel da
FIBRIA CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A., inscrita sob o CNPJ
60.643.228/0001-21, cujo ITR vem sendo recolhido regularmente (em informação da DRJ) pelo
NIRF 1.173.594-5 (imóvel “FAZENDA AGRIL”, com Área de 8.649,5 hectares, localizado em
Aracruz-ES).
Não se pode deixar de registrar que a legitimidade foi dada pelo próprio
recorrente ao declarar os fatos na DITR transmitida. Quiçá, se perda de posse tenha ocorrido,
então pode ter sido após o exercício da declaração.
Para desconstituir o fato declarado/confessado (constituído como fato jurídico) o
contribuinte precisaria comprovar o contexto da referida “perda da posse”, o que não o fez.
Concluo que não comprova nos autos, de forma direta, a sua alegada efetiva desvinculação.
De mais a mais, enfrentando eventual alegação de impossibilidade de produção de
“prova negativa”, no que se refere a qualidade de possuidor com animus domini, penso que este
argumento não é válido, vez que o contribuinte poderia (i) comprovar com laudo as áreas
inundáveis; (ii) poderia comprovar a própria aquisição por terceiro ou sobreposição de áreas,
com ateste em matrícula(s) imobiliária(s); (iii) além de poder juntar outros elementos de prova
ao processo e rebater os argumentos fáticos trazidos pela DRJ em diligente julgamento que se
apropriou de outras provas.
Por isso, doravante, adoto as razões de decidir da DRJ, por serem suficientes e o
recurso voluntário não trazer ponto novo para rebater as inferências fáticas e diligências
efetivadas pelo julgador de piso, logo, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e
no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento
Interno do CARF (RICARF), peço vênia para expor os trechos daquela decisão onde estão
consignados os motivos determinantes, que entendo irreparáveis e os quais reputo consistentes e
válidos, não tendo o recorrente infirmado tais documentações e acertos conclusivos:

Em análise à documentação constante dos autos, verificou-se que o Contribuinte
não apresentou documento que confirmasse sua afirmação quanto ao cancelamento do
CCIR junto ao INCRA. Entretanto, em consulta ao banco de dados da RFB,
constatou-se que esse mesmo imóvel teve sua DITR/2007 julgada por esta 1a
Turma/DRJ/BSB, conforme Processo n.o 0783.720146/2010-61, então, optou-se por
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

consultar aquele processo com a finalidade de obter documentos que porventura não
tivessem sido anexados a este, que ora se julga.

Diante disso, foi identificado, às fls. 29 e 39 daquele processo, documentos que
podem comprovar o cancelamento do CCIR junto ao INCRA, que estão sendo anexados
às fls. 59/60 deste processo (10783.720105/2014-86).

Quanto ao NIRF, foi verificado o documento de solicitação de seu cancelamento
à RFB, às fls. 49, sem que tenha sido apresentado o deferimento da autoridade
competente. Novamente, foi efetuada consulta ao Processo n.o 0783.720146/2010-61,
retromencionado, onde se verifica, por meio de suas fls. 46/51, que a referida solicitação
de cancelamento do NIRF do imóvel denominado “Tabual” foi indeferido, conforme
Despacho ARF/LRS n.o 01/2009, de 02/06/2009, que nega o pedido de cancelamento do
NIRF n.o 1.173.593-7, referente ao imóvel supracitado, com área total de 600,0 ha.
Ressalte-se que esses documentos passam a compor o presente processo por meio das
fls. 61/66, que ora se anexa.

O indeferimento deu-se em virtude da falta de previsão legal, uma vez que a
motivação alegada pelo interessado não está prevista nas hipóteses de cancelamento de
inscrição, pois o fato de o imóvel se encontrar em terras inundáveis, sem condições de
exploração da agricultura ou pastagens, sendo terras totalmente inaproveitáveis, não é
considerado fato motivador para cancelamento da inscrição. A fundamentação para tal
indeferimento foi a IN RFB no 830, de 18/03/2008, que dispõe sobre o Cadastro de
Imóveis Rurais – CAFIR, que em seu art. 11 elenca as hipóteses de cancelamento de
inscrição do imóvel rural no CAFIR, conforme se segue: (...).

Portanto, em que pese o efetivo cancelamento do cadastro do imóvel junto ao
INCRA, tem-se que o NIRF 1.173.593-7 permanece ativo junto ao CAFIR (fls. 67/68),
fato comprovado pelas declarações anuais do ITR, inclusive do exercício de 2015, que
continuaram sendo entregues em nome do impugnante, sendo efetuado, também, os
respectivos pagamentos.

No que tange à alegação de que o imóvel, há mais de cinco anos, teria se tornado
área de reserva, a qual estaria sob responsabilidade da sociedade empresária FIBRIA
CELULOSE S.A., sucessora da Aracruz Celulose S.A, inscrita sob o CNPJ
60.643.228/0001-21, cujo ITR viria sendo recolhido regularmente por meio do NIRF
1.173.594-5, pode-se afirmar que nenhum documento constante dos autos comprova
que o citado argumento tenha fundamento.

Pois bem, às fls. 30, consta uma declaração da sociedade empresária FIBRIA
CELULOSE S.A, onde a mesma informa ser proprietária do imóvel denominado “Bloco
10 AR E BACIA DO RIACHO 03”, de NIRF 1.173.594-5, denominado pelo INCRA
como “Fazenda Agril”, sob o CCIR n.o 503.010.018.481-2. Contudo, não há menção de
que o imóvel denominado “Tabual”, de 600,0 ha, esteja inserido na área total da citada
“Fazenda Agril”, de 8.649,5 ha.

Às fls. 32/40, verifica-se informações relativas a Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação, à Receita Federal, para o
CNPJ 60.643.228/0001-21 (FIBRIA CELULOSE S.A.), onde são relacionados diversos
NIRF, todavia, nenhum deles corresponde ao 1.173.593-7 (Tabual). Às fls. 41/42, é
apresentada cópia do CCIR n.o 503.010.018.481-2 (Fazenda Agril), supracitado, mas
que, também, não apresenta evidências de que o Imóvel denominado “Tabual” faça
parte da totalidade da área ali informada, agora de 8.726,9083 ha.

Em consulta ao Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR, da RFB, verificou-se que
o NIRF 1.173.594-5, de propriedade da sociedade empresária FIBRIA CELULOSE
S.A., encontra-se ativo, referindo-se ao imóvel de área 8.671,5 ha, localizado no
município de Aracruz-ES, conforme fls. 69/70.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.158 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.720105/2014-86

Especialmente, observo que o sujeito passivo não explica estes contextos fáticos
diligentemente apresentados pela DRJ. Aliás, o sistema de repartição do ônus probatório adotado
pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, norma que rege o processo administrativo fiscal, dispõe no art.
16, inciso II, competir ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato afirmado, mas,
doutro lado, o princípio da verdade material, ou da liberdade na prova, que tangencia o dito
procedimento, confere ao julgador administrativo maior elasticidade na apreciação do conjunto
probatório e na instrução, podendo, inclusive, em nível de primeira instância, trazer provas aos
autos, como o fez, ou determinar diligências, se fosse o caso. Noutro prisma, competia ao sujeito
passivo refutá-las, o que não fez.
Então, a questão é a ausência de prova no que se refere as afirmações da defesa.
Por último, a defesa questiona o VTN arbitrado, conforme razões já postas. A área seria
inaproveitável. Pois bem. Em continuidade, observo que na fase de fiscalização o recorrente não
apresentou laudo técnico na forma normatizada pela ABNT NBR 14.653-3, bem como se
manteve inerte por ocasião da impugnação e permaneceu silente no recurso voluntário. Isto é,
não comprova com meios válidos o que advoga e sustenta, de modo que, por ausência de provas
eficazes, mantém-se o lançamento.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital